Tribunal: CARF
Processo: 13502.900416/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900416/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 80, No 143, No 164 E No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143,
no 164 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900416/2015-13
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05589.45064.281013.1.3.03-7809 em 28.10.2013, e-fls. 62-66,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$87.456,05 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2012
apurado pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 60-61 e 67-68:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 87.456,05
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 3.090.680,01
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 29a Turma/DRJ/08 no 108-019.124, de 19.08.2021, e-fls. 71-75:
Acordam os membros da 29a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.02.2022, e-fl. 84, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.03.2022, e-fls. 86-107, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

II – PRELIMINARMENTE
II.1 - Nulidade do Acórdão Recorrido - Preterição ao Direito de Defesa - Artigo
59, II, do Decreto no 70.235/72 e Artigo 489, §1o, IV, do CPC
Em sua Manifestação de Inconformidade [...], a Recorrente esclareceu que o
direito creditório objeto do PER/DCOMP decorre de um pagamento a maior de CSLL
no 4o trimestre do ano-calendário de 2012, que foi efetuado em razão de não ter sido
considerada, quando do pagamento do tributo, retenção na fonte realizada pela fonte
pagadora Petróleo Brasileiro, no valor de R$ 87.456.05.
Além do referido esclarecimento, a Recorrente apresentou o Comprovante
Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS [...], que indica e comprova a
legitimidade do direito creditório em questão.
Não obstante, conforme o disposto no acórdão recorrido, a DRJ negou
provimento à Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o simples argumento
de que o valor passível de restituição/compensação seria o montante do “saldo
negativo” da CSLL verificado ao final do período de apuração, e não a Contribuição
Social Retida na Fonte.
Ocorre que este entendimento não pode prosperar, pois, ao decidir dessa forma,
a Turma Julgadora não fez a análise dos argumentos e documentos apresentados pela
Recorrente – capazes de comprovar o direito creditório em questão – o que afronta o
disposto no Artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72 e Artigo 489, §1o, IV, do CPC. [...]
Nesse sentido, veja-se, a seguir, os seguintes precedentes do E. CARF, nos
quais se entendeu que, em razão do princípio da verdade material, questões meramente
formais, como a colocada pela DRJ, não devem impedir a busca pela realidade dos
fatos, ainda mais quando a Recorrente apresentou esclarecimentos e documentos
comprobatórios aptos à evidenciação do direito creditório [...].
Nesse sentido, confirmando a impossibilidade de exigência de débitos com base
em meros equívocos, de caráter formal, incorridos pelos contribuintes, cumpre
esclarecer que o Parecer Normativo da Cosit no 8/2014 permite até mesmo a revisão
de ofício do despacho decisório na situação em que o contribuinte comprova que a
existência de erro de fato associado à declaração de compensação ou à sua análise pelo
Fisco, o que não foi feito pela DRJ ao deixar de analisar os esclarecimentos e
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Logo, verifica-se que não há qualquer justificativa plausível para que a Turma
Julgadora tenha deixado de se manifestar sobre os argumentos de defesa e documentos
comprobatórios apresentados pela Recorrente que comprovam a legitimidade do
direito creditório.
Desse modo, considerando-se que (i) o artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 é expresso no sentido de que são nulas as decisões proferidas com a
preterição do direito de defesa do contribuinte e que (ii) nos termos do inciso IV do §
1o do artigo 489 do CPC, cuja aplicação ao processo administrativo se dá de forma
supletiva e subsidiária, a Autoridade Julgadora deve se pronunciar sobre todos os
argumentos suscitados no processo “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”, requer-se que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido.
Por outro lado, caso se entenda que o mérito pode ser julgado a favor da
Recorrente, requer-se a aplicação do parágrafo 3o, do artigo 59 do Decreto no
70.235/72 aos presentes autos.
III – MÉRITO
III.1 –Demonstração do Direito Creditório em Favor da Recorrente
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Como dito, a Turma Julgadora decidiu que o direito creditório postulado não
poderia ser reconhecido, por se ter entendido pela inexistência de saldo negativo de
CSLL para o 4o trimestre de 2012. Assim, conforme se nota da análise descrita no voto
condutor da decisão recorrida, a DRJ entendeu que a CSRF não constitui isoladamente
um direito passível de ser restituído/compensado, mas sim o eventual saldo negativo
dela decorrente.
Ocorre que, como evidencia a DCTF da Recorrente [...], o débito de CSLL
relativo ao 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 3.178.136,06, foi integralmente
extinto por meio de compensação, inexistindo saldo a pagar no período, ao contrário
do que alega a DRJ. [...]
Como se nota, o montante de R$ 3.178.136,06 foi integralmente extinto, na
medida em que indica saldo a pagar de R$ 0,00.
Assim, o valor de R$ 3.178.136,06 corresponde a CSLL apurada conforme
linha 74 da Ficha 17 da DIPJ referente ao ano-calendário de 2012 [...], ou seja, antes
das deduções pertinentes – dentre elas, as retenções na fonte informadas pela
Recorrente quando da apresentação de sua defesa inicial. [...]
Ou seja, o correto valor de CSLL a pagar para o período é o de R$
3.090.680,01. Entretanto, para o 4o trimestre de 2012, o débito equivocadamente
apurado e quitado pela Recorrente foi de R$ 3.178.136,06, sem considerar a retenção
na fonte em comento.
Se a CSLL a pagar no período era de R$ 3.090.680,01 e a Recorrente realizou a
quitação de R$ 3.178.136,06, conforme DCTF, é certo que há um excesso de R$
87.456,05, o que não poderia ser ignorado pelas Autoridades Fiscal e Julgadora.
Nesse sentido, destaca-se a Solução de Consulta no 66 – Cosit, de 1o de março
de 2019, que, analisando situação semelhante à aqui relatada, em que o Consulente
realizou a compensação integral do tributo apurado sem considerar as deduções
pertinentes, reconhece a possibilidade de compensação posterior das retenções na
fonte quando não houve sua dedução no próprio período de apuração. [...]
Assim, não obstante a natureza indicada no PER/DComp objeto dos presentes
autos, é certo que a Recorrente possui um crédito líquido e certo, o que deve ser
reconhecido por este E. CARF.
Nada obstante o até aqui exposto, a fim de se afastar qualquer dúvida em
relação à legitimidade do crédito aqui analisado, convém à Recorrente comprovar
novamente (reitera-se que a DRJ ignorou tal comprovação) a ocorrência das retenções
na fonte que foram alegadas. [...]
Note-se que as retenções declaradas se referem não só a CSLL, mas também a
IRPJ, PIS e COFINS. Do montante total retido, a CSLL retida na fonte representa 1%,
como determina o artigo 31 da Lei n° 10.833/20036.
Nesse sentido, a Recorrente apresenta a composição das retenções realizadas
pela Petróleo Brasileiro S.A., CNPJ n° 33.000.167/0001-01, que claramente indica a
retenção de contribuição na fonte no valor de R$ 87.456,05 para o ano-calendário de
2012, correspondente ao crédito ora postulado, [...].
Ora, é incontestável a comprovação integral das retenções sofridas pela
Recorrente, que foram refletidas na apuração da CSLL a pagar em sua DIPJ. Logo,
não há como se negar o direito à dedução destes valores na apuração da contribuição
devida, e, no caso, ao direito creditório verificado pela Recorrente.
Ademais, não obstante amplamente demonstrado ao longo do presente Recurso
Voluntário que a Autoridade Fiscal e a DRJ se ativeram ao fato de que não haveria
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

saldo negativo passível de ser compensado, o que restou exaustivamente afastado, a
Recorrente esclarece também que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação nos anos de 2011 e 2012, como demonstra a comprovação anexa [...].
Para fins comprobatórios, a Recorrente apresenta os razões contábeis que
demonstram a tributação desses rendimentos, bem como as abas conciliadoras
(“CSRF” e “Receitas”), em que se referenciam os documentos de origem e os
rendimentos tributados nos respectivos razões (coluna “Doc_Orig”). [...].
Desse modo, está clara a demonstração de que os rendimentos em questão
compuseram o resultado da Recorrente nos anos de 2011 e 2012, não havendo
qualquer justificativa para a negativa do crédito pleiteado na Declaração de
Compensação originária do presente processo administrativo.
Adicionalmente, a Recorrente também traz aos autos os balancetes dos anos de
2011 e 2012 [...], nos quais está ratificada a tributação de tais rendimentos.
Veja-se, como exemplo, os valores referentes ao 4o trimestre de 2012. Ao se
selecionar o filtro dos correspondentes meses de outubro, novembro e dezembro na
aba “Razão 2012”, verifica-se ao valor de R$ 426.877.025,06. [...]
Nesse contexto, a Linha 3 da ficha 6A da DIPJ, que corresponde à Receita de
Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno, no valor de R$
434.045.370,69, é composta pelo montante de R$ 426.877.025.06 (Vend de Prod
Prop-Merc Interno) somado à R$ 19.998.761,42 (Receita de Industrializacao) e
subtraído dos valores de R$ 11.855.566,13 (IPI s/ Venda de Produtos Propr.), R$
960.547,27 (IPI - s/ Industrializacao) e R$ 14.302,39 (IPI - s/ Venda de Mercadorias),
conforme se pode extrair do balancete. [...]
Desse modo, haja vista a exemplificação acima, não restam dúvidas de que os
rendimentos que deram origem as retenções sofridas pela Recorrente foram oferecidos
à tributação.
Portanto, tendo em vista que o direito creditório debatido nestes autos está
respaldado em documentação hábil e idônea, conclui-se que deve ser reformado
acórdão recorrido, para que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente no
valor histórico de R$ 87.456,05, homologando-se a compensação declarada.
III.2. Aplicação do Princípio da Verdade Material para Reconhecimento do
Crédito em Favor da Recorrente
Ademais, não se pode perder de vista que no processo administrativo tributário
deve prevalecer a verdade material, uma vez que, estando em jogo a legalidade da
tributação, os fatos devem ser analisados pela Administração Pública tal como
efetivamente ocorreram. Portanto, diante da existência de crédito em favor da
Recorrente, de rigor que esta possa utilizá-lo.
Assim, constitui um dever da Autoridade Fiscal a busca incessante pela verdade
material, sendo seu dever atentar para todos os fatos demonstrados e comprovados
pela Recorrente, de modo a reconhecer a efetiva existência do direito creditório, sob
pena de afronta ao princípio norteador do processo administrativo.
Em síntese, pode-se definir o princípio da verdade material9 como sendo o
dever da Administração Pública de buscar aquilo que é a verdade dos fatos, não
ficando adstrita apenas às provas apresentadas pelas partes. [...]
Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Administrativa deve ter
conhecimento da real conduta praticada pelo contribuinte. Para tanto, deve buscar
incessantemente as provas para fundamentar tanto o lançamento, quanto qualquer
outra providência necessária a infirmar o comportamento ilícito do contribuinte.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Destarte, ao constatar, pelas declarações apresentadas pelo contribuinte e
reproduzidas na decisão recorrida, que a Recorrente tem direito ao crédito ora em
análise, mesmo que não se tratasse de saldo negativo, não é razoável se afastar seu
reconhecimento exclusivamente com base um critério formal, como ocorreu.
É importante ressaltar que o processo administrativo também está subordinado
ao princípio do formalismo moderado, cujo objetivo principal é atuar em favor do
administrado. Isso significa, nas palavras do professor Bandeira de Melo, que “a
Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações
do administrado”, como ocorreu no presente caso. [...]
Portanto, o modus operandi das Autoridades Fiscal e Julgadora no presente caso
revelou-se absolutamente contrário a este princípio, porquanto Fiscalização e DRJ se
limitaram à formalidade do “Tipo de crédito” indicado no PER/DComp, quando, na
verdade, deveriam avaliar a legitimidade do direito creditório, claramente demonstrada
nos autos, inclusive pelo exposto na decisão recorrida.
Pontue-se que a conclusão da DRJ, em linha com a Autoridade Fiscal, também
reflete violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente
tratados no artigo 2o da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Com efeito, de acordo com o princípio da razoabilidade, o Estado não pode
impor obrigações, vedações ou sanções aos administrados em medida superior ao
necessário para atender o interesse público, segundo critério de razoável adequação
dos meios aos fins constitucionalmente estabelecidos. [...]
Contudo, no caso em tela, ao deixar de existir finalidade específica no não
reconhecimento do crédito em favor da Recorrente, com base exclusivamente em um
critério formal, retira-se qualquer validade do “meio”, pois não há objetivo a ser
pretendido, de modo que a conclusão da DRJ é desproporcional e desarrazoada. [...]
Nestes termos, demonstrada a existência de um excesso de recolhimentos de
CSLL no período, ante à diferença entre o tributo a pagar apurado (R$ 3.090.680,01) e
o montante total extinto via compensações (R$ 3.178.136,06), o qual não foi
reconhecido com base em critério estritamente formal (tipo de crédito indicado no
PER/DComp), requer-se que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório em favor da Recorrente.
Não obstante isso, na remota hipótese de que este E. CARF entenda de forma
diversa – o que se admite unicamente por argumento -, requer-se, subsidiariamente e
com fulcro no princípio da verdade material acima apresentado, que seja determinada
a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja demonstrado o crédito em
favor da Recorrente tal como pleiteado.
III.3. Do Enriquecimento Sem Causa da União Federal
Outra questão que necessita ser considerada por este E. CARF é o efetivo
enriquecimento sem causa da União Federal, isso no caso de o despacho decisório não
ser reformado.
O enriquecimento sem causa pode ser definido como o acréscimo de bens que,
em detrimento de outrem, se verificou no patrimônio de alguém, sem que para isso
tenha havido fundamento jurídico.
Trazendo à baila conceitos de direito privado, verifica-se que o artigo 876 do
Código Civil determina que todo aquele que recebeu o que não era devido, tem a
obrigação de restituir.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Com efeito, caso seja desconsiderado o Saldo Negativo/Pagamento indevido a
maior de CSLL, haverá enriquecimento sem causa da União Federal.
Sendo assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a revisão do lançamento
tributário em tela, para considerar o crédito existente para satisfação da compensação
pretendida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - PEDIDO
Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento deste
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido.
Caso esse E. CARF assim não entenda, o que se alega apenas para argumentar,
requer-se então que, em razão dos argumentos de mérito, seja reformado o acórdão
recorrido, a fim de que seja reconhecida a integralidade do direito creditório e,
consequentemente, homologada a compensação debatida nos autos deste processo
administrativo.
Subsidiariamente, ainda, requer-se a conversão do julgamento em diligência, no
caso de dúvida sobre a existência do crédito comprovado pela Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art.
217 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Nos termos legais somente pode ser deduzido da CSLL apurada o que for devido
em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração, ou seja, a
retenção conjunta referente à alíquota de 5,85% corresponde ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário seria possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deveria ter apresentado para fins de
comprovação da inexatidão material no preenchimento da Per/DComp. De acordo com a
distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis,
eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que há
pagamento a maior de CSLL, código 6012, no valor de R$87.456,05 (R$3.178.136,06 –
R$3.090.680,01) e não de saldo negativo de CSLL do quarto trimestre do ano-calendário de
2012. O valor de R$3.178.136,06 está confessado em DCTF a título de CSLL, código 6012, e-fl.
257 e o valor de R$3.090.680,01 consta em DIPJ, e-fl. 466.
A Recorrente, dialogando com a decisão de primeira instância, afirma que o valor
devido de CSLL, código 6012, do quarto trimestre do ano-calendário de 2012 é de
R$3.090.680,01 informado na DIPJ e que está equivocado o valor R$3.178.136,06 confessado
em DCTF extinto por Per/DComp. A divergência decorre da não dedução do valor da retenção
do tributo devido, conforme Comprovante de Retenção de e-fls. 56.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143,
no 164 e no 168. Os documentos constantes no processo, tais como Comprovante de Retenção,
Livro Razão, DIPJ, DCTF e DIRF, e-fls. 56, 100-101, 357 e 466, constituem início de prova da
alegação recursal da existência do direito creditório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente ao indébito tributário, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900416/2015-13

do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143, no 164 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 535
DF CARF MF
Original